Tribunal: TJMT
Processo: 1039048-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039048-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 023.123.221-70 (APELANTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 023.123.221-70 (APELADO), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação e adesivo contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando inexigíveis faturas de energia elétrica com valores incompatíveis com seu padrão de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais por suspensão indevida do fornecimento em dia vedado pela regulamentação da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) analisar a legitimidade das cobranças questionadas; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e seu adequado valor de compensação.

III. Razões de decidir

3. É irregular a suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela regulamentação setorial ou em descumprimento a decisões judiciais.

4. Nas relações de consumo, não demonstrada pela concessionária a regularidade das medições e a justificativa técnica para o aumento abrupto no consumo faturado, impõe-se a revisão das faturas com base no consumo médio histórico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ELAINE CRISTINA DA CONCEIÇÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
ELAINE CRISTINA DA CONCEIÇÃO
, para
:

a)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de energia elétrica dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, bem como das faturas posteriores que apresentaram valores incompatíveis com o padrão de consumo da parte autora, determinando que a requerida proceda à revisão dessas faturas, adotando como parâmetro o valor médio de consumo da parte autora, que corresponde a R$ 153,42 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos);

b)

CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento no valor de
R$

15.000,00 (quinze mil reais),
pelos
danos morais
sofridos,
acrescido da taxa SELIC a partir da citação.

EXPEÇA-SE
alvará em favor da Requerida dos valores depositados judicialmente pela Autora.

CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 341027465), a Energisa sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão de inadimplência e posterior "auto religação" da unidade consumidora pela autora, o que configuraria exercício regular de direito. Argumenta que as cobranças foram legítimas, atribuindo o aumento do consumo a fatores climáticos como o fenômeno
El Niño
e o aumento das temperaturas na região. Questiona o valor da indenização por danos morais, considerando-o excessivo.

Em contrarrazões (Id. 341027469), a autora refuta os argumentos da apelante, destacando que jamais realizou "auto religação", sendo todas as religações decorrentes exclusivamente de ordens judiciais. Aponta que a empresa descumpriu reiteradamente as decisões judiciais, tendo sido necessárias várias intimações, inclusive com majoração de multas e intimação pessoal de diretores. Sustenta que a alegação de "auto religação" configura litigância de má-fé.

Por sua vez, em recurso adesivo (Id. 341027470), a autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00, argumentando que a conduta da concessionária foi especialmente grave, com reiterados cortes de energia e descumprimento de ordens judiciais, além da falsa imputação de "auto religação", que configuraria acusação de prática criminosa sem qualquer prova. Solicita também a reafirmação da exigibilidade das astreintes (multas) fixadas pelo juízo de primeiro grau.

A Energisa apresentou contrarrazões (Id. 341027472) ao recurso adesivo, alegando preclusão quanto ao pedido de reafirmação das astreintes e contestando a majoração da indenização por danos morais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Questões preliminares

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pela Energisa em suas contrarrazões ao recurso adesivo, referente à impossibilidade de conhecimento do recurso por suposta preclusão da matéria e inadequação da via eleita.

A preclusão é um instituto processual que impede a rediscussão de questões já decididas ou que poderiam ter sido discutidas em momento anterior do processo, mas não o foram. No caso em análise, a concessionária alega que a autora estaria tentando, via recurso adesivo, rediscutir matéria já preclusa, especificamente quanto à aplicação das astreintes (multas por descumprimento de ordem judicial).

Analisando detidamente o recurso adesivo, verifico que seu objeto principal é a majoração do valor da indenização por danos morais, matéria que se encontra dentro dos limites objetivos da apelação principal e, portanto, passível de impugnação por meio de recurso adesivo.

No que tange ao pedido de reafirmação da exigibilidade das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau, formulado no recurso adesivo, observo que a sentença não confirmou expressamente a aplicação das multas por descumprimento das decisões interlocutórias.

As astreintes constituem técnica de efetivação das decisões judiciais, com natureza coercitiva e não compensatória. No caso em análise, foram fixadas multas em diversas decisões interlocutórias (Ids. 341027362, 341027371, 341027387, 341027405, 341027409) para garantir o cumprimento das ordens de religação do fornecimento de energia.

Considerando que a sentença não tratou expressamente da exigibilidade dessas multas e que não houve recurso específico da autora sobre este ponto dentro do prazo recursal próprio, operou-se a preclusão quanto a esta matéria específica. O recurso adesivo, por sua natureza subordinada, não pode inovar em relação a capítulos da sentença não impugnados pelo recurso principal.

Portanto, não conheço do pedido de reafirmação das astreintes formulado no recurso adesivo, por extrapolar os limites objetivos desta modalidade recursal, sem prejuízo de eventual discussão sobre sua exigibilidade em sede de cumprimento de sentença, observados os parâmetros fixados nas respectivas decisões interlocutórias.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, conheço do recurso adesivo, por estar dentro dos limites objetivos da apelação principal.

Análise do mérito

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno de três aspectos fundamentais: (1) a regularidade ou não da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (2) a legitimidade das cobranças questionadas; e (3) a ocorrência de dano moral e seu adequado valor de compensação.

Da suspensão do fornecimento de energia elétrica

A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas regulamentares específicas do setor, notadamente as Resoluções da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, cuja interrupção está sujeita a regras específicas. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL estabelece em seu artigo 359 que
"a distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados".

No caso em análise, está documentado nos autos que houve corte de energia na unidade consumidora da autora em uma sexta-feira (13/10/2023), o que, por si só, já configura irregularidade no procedimento adotado pela concessionária.

A Energisa alega que o corte realizado em 13/10/2023 seria um "recorte" decorrente de "auto religação" realizada pela consumidora. Para analisar adequadamente esta alegação, é necessário examinar o documento citado pela concessionária, que registra um "recorte de UC desligada impedida", datado de 08/11/2023.

Analisando este documento, verifico que se trata de um registro interno da empresa, posterior ao ajuizamento da ação (13/10/2023), e que não apresenta elementos técnicos comprobatórios como fotografias, laudos ou testemunhos que pudessem demonstrar a ocorrência de "auto religação" na data mencionada na contestação (13/10/2023). Trata-se, portanto, de registro unilateral insuficiente para comprovar a alegação da concessionária.

Por outro lado, o histórico processual demonstra que todas as religações ocorridas foram determinadas por decisões judiciais, com expedição de mandados e intimação pessoal de representantes da empresa. As sucessivas decisões judiciais determinando a religação (Ids. 341027362, 341027371, 341027387, 341027405, 341027409) evidenciam que a energia foi repetidamente cortada pela concessionária, mesmo após ordens expressas do juízo para manutenção do fornecimento.

A alegação de "auto religação", sem suporte probatório adequado, quando confrontada com o conjunto de decisões judiciais que determinaram sucessivas religações, não se sustenta. Isso porque, se a consumidora tivesse de fato realizado religações por conta própria, não haveria necessidade de tantas ordens judiciais determinando o restabelecimento do serviço.

Ademais, mesmo que houvesse indícios de "auto religação" – o que não há de forma convincente –, a concessionária deveria ter documentado adequadamente tal situação e comunicado o fato ao juízo, em vez de simplesmente proceder a novos cortes, em aparente descumprimento das decisões judiciais.

Portanto, concluo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi irregular, seja por ter ocorrido em dia vedado pela regulamentação (sexta-feira), seja por ter sido realizada reiteradamente em descumprimento a decisões judiciais que determinavam a manutenção do serviço.

Da legitimidade das cobranças

Quanto às faturas questionadas, a autora alega que houve aumento injustificado no consumo faturado, incompatível com seu padrão histórico. A Energisa, por sua vez, atribui o aumento a fatores climáticos, como o fenômeno
El Niño
e o aumento das temperaturas na região.

A análise das faturas juntadas aos autos revela variações significativas no consumo faturado, sem uma progressão gradual que pudesse ser atribuída naturalmente a fatores climáticos. O juízo de primeiro grau identificou que o consumo médio anterior da autora era de aproximadamente R$ 153,42, valor significativamente inferior aos cobrados nas faturas questionadas.

É importante esclarecer que, nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, conforme previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes. A verossimilhança das alegações da autora está demonstrada pela variação significativa e abrupta no consumo faturado, sem justificativa técnica aparente. Já a hipossuficiência técnica é evidente, pois a consumidora não possui conhecimentos especializados sobre medição de energia elétrica, sendo a concessionária quem detém o conhecimento técnico e os meios para comprovar a regularidade das medições.

Ademais, a autora é consumidora hipossuficiente também do ponto de vista econômico, inscrita no CadÚnico, o que reforça a necessidade de aplicação da inversão do ônus probatório.

Cabia à concessionária, portanto, demonstrar a regularidade das medições e a justificativa técnica para o aumento abrupto no consumo faturado. Contudo, a empresa não apresentou laudos técnicos, relatórios de inspeção do medidor ou análise de carga que pudessem corroborar suas alegações.

Mais grave ainda, quando determinada a realização de perícia técnica para verificar a regularidade do medidor e a compatibilidade do consumo registrado com os equipamentos existentes na residência da autora, a concessionária não efetuou o depósito dos honorários periciais, inviabilizando a produção dessa prova que poderia esclarecer definitivamente a questão.

Quanto ao argumento de que o aumento do consumo seria decorrente do fenômeno
El Niño
e das altas temperaturas na região, apresentado pela concessionária, verifico que, embora seja fato notório que condições climáticas adversas possam influenciar o consumo de energia elétrica, tal justificativa, por si só, não é suficiente para explicar variações tão significativas e abruptas como as verificadas no caso concreto.

Primeiramente, a concessionária não apresentou estudos técnicos específicos que correlacionem o aumento de temperatura na região com o percentual exato de aumento no consumo da unidade consumidora da autora. Os documentos juntados são genéricos e não estabelecem nexo causal direto com o caso específico.

Em segundo lugar, a autora alega possuir apenas equipamentos básicos em sua residência (geladeira e ventiladores) e passar a maior parte do dia fora de casa, o que tornaria improvável um aumento tão expressivo de consumo mesmo em períodos de calor intenso.

Por fim, se o aumento decorresse exclusivamente de fatores climáticos, seria esperada uma progressão gradual e proporcional nas faturas, e não os saltos abruptos verificados nos autos.

Ademais, a autora aponta irregularidades no procedimento de leitura, como a realização de duas leituras no intervalo de apenas 16 dias em maio de 2023, quando a norma exige mínimo de 27 dias, conforme o artigo 260 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Diante da ausência de provas robustas por parte da concessionária e considerando a inversão do ônus probatório, concluo pela irregularidade das cobranças questionadas, devendo ser mantida a determinação de revisão das faturas com base no consumo médio histórico da autora.

Do dano moral e seu valor

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico à vítima. No caso de serviços essenciais como o fornecimento de energia elétrica, a jurisprudência reconhece que sua interrupção indevida, especialmente quando reiterada e em descumprimento a ordens judiciais, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

No caso em análise, verifico que a autora sofreu múltiplas interrupções no fornecimento de energia elétrica, mesmo após decisões judiciais determinando a manutenção do serviço. Essa situação certamente causou transtornos significativos, como a impossibilidade de utilizar eletrodomésticos essenciais, falta de iluminação, interrupção de atividades diárias e quebra da rotina familiar.

Além disso, a conduta da concessionária de atribuir à autora a prática de "auto religação", sem apresentar provas convincentes, revela-se especialmente grave, pois implica imputação de conduta irregular que poderia, em tese, configurar crime (furto de energia). Tal acusação, feita sem respaldo probatório adequado, atinge a honra e a dignidade da consumidora.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados diversos fatores, como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 15.000,00, valor que a concessionária considera excessivo e a autora, insuficiente.

Analisando as circunstâncias específicas do caso, verifico que: a) A autora é pessoa de baixa renda, inscrita no CadÚnico, para quem a privação de energia elétrica representa impacto significativo em sua qualidade de vida; b) Houve múltiplas interrupções no fornecimento, mesmo após decisões judiciais determinando a manutenção do serviço; c) A concessionária não realizou a perícia técnica determinada pelo juízo, que poderia esclarecer a questão do consumo; d) A empresa imputou à autora a prática de "auto religação" sem apresentar provas convincentes e; e) A Energisa é empresa de grande porte, com capacidade econômica muito superior à da autora.

Considerando esses fatores, entendo que o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução nem majoração. Esse montante é suficiente para compensar os danos sofridos pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela concessionária, sem configurar enriquecimento sem causa.

O valor não é excessivo, como alega a concessionária, pois reflete a gravidade da conduta e a reiteração das interrupções. Por outro lado, não se justifica a majoração para R$ 100.000,00, como pretende a autora, pois tal valor seria desproporcional à extensão do dano, ainda que consideradas todas as circunstâncias agravantes.

Análise da alegação de litigância de má-fé

A autora, em suas contrarrazões, alega que a concessionária incorreu em litigância de má-fé ao afirmar, sem provas convincentes, que teria havido "auto religação" da unidade consumidora.

A litigância de má-fé ocorre quando uma parte utiliza o processo para fins ilegítimos, alterando a verdade dos fatos, usando o processo para conseguir objetivo ilegal, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, entre outras hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de "auto religação" feita pela concessionária, analisei o documento citado pela empresa, que registra um "recorte de UC desligada impedida", datado de 08/11/2023, posterior ao ajuizamento da ação (13/10/2023). Este documento, por si só, não comprova a ocorrência de "auto religação" na data mencionada na contestação (13/10/2023), tratando-se de registro unilateral sem elementos técnicos comprobatórios como fotografias, laudos ou testemunhos.

A alegação da concessionária, portanto, mostra-se frágil e insuficientemente comprovada. Contudo, para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que fique demonstrado o dolo da parte, ou seja, a intenção deliberada de distorcer a realidade para obter vantagem indevida no processo.

No caso, embora a alegação da concessionária seja frágil e desprovida de provas convincentes, não há elementos suficientes para afirmar categoricamente que houve intenção deliberada de falsear a verdade. É possível que a empresa tenha interpretado erroneamente os fatos ou que tenha havido falha na comunicação interna entre seus setores operacional e jurídico.

Portanto, embora reconheça a fragilidade da alegação de "auto religação", não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, razão pela qual deixo de aplicar as sanções correspondentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO E CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Configura falha na prestação do serviço a cobrança de faturas muito acima da média histórica de consumo, sem que a concessionária demonstre a regularidade do procedimento, atraindo a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, somada à inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 1017760-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026